Tribunal: STF
Processo: ARE 1496519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 52, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PREVISÃO DO BENEFÍCIO NA LEI MUNICIPAL Nº 194/2007, ART. 51 E LEI MUNICIPAL Nº. 053/98, ARTS. 147 E 156. MUNICÍPIO DE WANDERLEY. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07. APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PARCELAS PRETÉRITAS. RESPEITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 63, pp. 11-12):



    “(...) a matéria em apreço versa sobre o pagamento de adicional de insalubridade o qual não possui laudo pericial que o autorize, nem mesmo norma municipal que conceda sem que preencha os requisitos da norma, ou seja, estamos diante de uma situação em que a autora/recorrida sem possuir qualquer direito violado, e mesmo assim o juízo a quo decidiu pela concessão do pagamento de adicional de insalubridade com verba pública, e por ser verba alimentar não retornará aos cofres públicos; o que de pronto se atesta a repercussão geral da presente matéria.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o recurso extraordinário ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela ausência de violação direta à Constituição Federal (eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 565.714-RG (Tema 25), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008)



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente